Tribunal: STF
Processo: ARE 647657
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    Não há questão constitucional a ser decidida neste processo, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento exclusivo na Lei nº 10.790/2003 e no acervo probatório constante dos autos.



    Agravo regimental desprovido.